Tribunal: STF
Processo: HC 86465
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
   PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM
   CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 9º da Lei n° 10.684/2003, o
   parcelamento do crédito tributário implica, automaticamente, a
   suspensão da sua inexigibilidade. Assim, se o crédito não é
   exigível, não há de se falar em sonegação ou redução de tributo,
   o que impede, por via de conseqüência, a persecução penal.
   Precedentes.
2. Existência, nos autos, de cópia de ofício da
   Receita Federal que informa estarem os débitos do paciente
   incluídos no Programa de Parcelamento Especial (PAES), bem como
   de documentos que comprovam estar o paciente em dia com suas
   obrigações.
3. Embora tramite, na Corte, ação direta de
   inconstitucionalidade contra o art. 9º da Lei n° 10.684/03, pesa
   a favor deste dispositivo presunção de constitucionalidade, razão
   pela qual ele deve ser aplicado até que sobrevenha a eventual
   declaração de inconstitucionalidade.
4. Ordem concedida para que
   a ação penal de origem seja suspensa, até que ocorra a quitação
   integral do débito, quando, então, deverá ser declarada extinta a
   punibilidade do paciente.